Tribunal: STF
Processo: HC 238776
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-25
Data de publicação: 2024-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 12.3.2024, por Rossini Bezerra Rossi e outros, advogados, em benefício de Douglas Pereira da Silva, contra ato do Ministro Og Fernandes, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no exercício da Presidência, que, em 30.1.2024, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 886.231:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de DOUGLAS PEREIRA DA SILVA, em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS.



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática das condutas descritas no art. 2°, caput e § 2º, da Lei n. 12.850/2013, art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (por duas vezes) e art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006, todos na forma do art. 69 do Código Penal.



    O impetrante sustenta a nulidade das provas produzidas no bojo da Operação Veritas, porque obtidas pela Polícia Penal do Estado de Goiás, órgão sem atribuição constitucional para a prática de atos de polícia judiciária.



    Requer, liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva decretada na ação de fundo, com ou sem a imposição de medidas alternativas à prisão, além do sobrestamento da ação principal até o julgamento definitivo do mérito deste habeas corpus.



    No mérito, pugna pela concessão da ordem para o reconhecimento da nulidade absoluta das provas vestibulares que embasaram a denúncia e consequente trancamento da ação penal, de seus recursos e incidentes.



    É o relatório.



    O deferimento de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em hipóteses de patente ilegalidade. Para tanto, há necessidade de prova pré-constituída acerca do alegado constrangimento ilegal.



    No caso, o impetrante não juntou cópia da decisão que recebeu a denúncia, proferida nos autos da ação penal vinculada à Operação Veritas, em que o ora paciente supostamente figura como réu. A fragilidade na instrução do presente habeas corpus impede a análise da plausibilidade do pedido de liminar formulado.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.



    Solicitem-se informações ao Tribunal de origem, que deverão ser prestadas, preferencialmente, por malote digital e com senha de acesso para consulta ao processo.



    Após, remetam-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer”.



    2. Os impetrantes alegam cabível a relativização da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. Afirmam que a primeira decisão de reavaliação e manutenção da prisão preventiva do paciente teria sido proferida em 11.11.2022 e a segunda apenas em 29.9.2023, não tendo havido mais revisão sobre os requisitos para a constrição cautelar da liberdade desde então.



    Sustentam a nulidade das provas obtidas no curso da Operação “Veritas”, na qual é investigado o paciente, afirmando que “os processos criminais decorrentes [dessa operação] realizaram-se com fundamento em provas ilegais, eis que produzidas pela Polícia Penal do Estado de Goiás –órgão assaz incompetente para fazê-lo”, tendo apenas posteriormente sido realizado o compartilhamento dessas provas com a Polícia Civil local.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) requer liminarmente, que seja concedido ao Paciente:



    a) O relaxamento da prisão preventiva decretada na ação de fundo, com ou sem a imposição de medidas alternativas à prisão;



    b) O sobrestamento da ação de fundo até o julgamento definitivo do mérito deste habeas corpus, tendo em vista: o prejuízo da prolação de atos decisórios em ação penal inepta e a inservível sobrecarga da máquina judiciária.



    No mérito, requer o reconhecimento da nulidade absoluta das provas vestibulares que embasaram a Denúncia, eis que produzidas por Órgão sem atribuição para fazê-lo, maculando-as em seu nascituro, conforme vedado pelo Artigo 157, § 1º, CPP (teoria dos frutos da árvore envenenada).



    Fato contínuo, não havendo provas a embasar a persecução penal e não havendo, de consequência, materialidade hábil a encampar a tese da Acusação, tem-se por óbvio e ululante, a insofismável ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal de fundo, na forma do Artigo 41, CPP, razão pela qual requer o definitivo trancamento da referida ação penal, de seus recursos e incidentes (em sentido amplo), a fim de que este ato possa surtir seus efeitos legais de mister, especialmente a definitiva revogação da prisão preventiva decretada contra o Paciente e as baixas de estilo”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Og Fernandes, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no exercício da Presidência, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal, para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do recurso ordinário em habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.



    A situação posta nos autos relaciona-se à aplicação da súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, como acentuado pelos impetrantes.



    4. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação daquela Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, na qual se enuncia que “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada.



    5. Sem adentrar o mérito, mas apenas para afastar a alegação de ilegalidade ou teratologia na espécie, é de se anotar constar do processo que o Ministério Público de Goiás ofereceu denúncia “nos autos n. 5616002-57 em desfavor de 64 (sessenta e quatro) pessoas, sendo 16 (dezesseis) advogados e 48 (quarenta e oito) detentos [entre os quais o paciente], por, possivelmente, terem liderado ou integrado e repassado mensagens e orientações sobre o tráfico por determinadas facções criminosas de dentro do presídio de segurança máxima da Unidade Prisional Especial de Planaltina para pessoas de fora do presídio”.



    Tem-se na denúncia que contra o paciente e os corréus “as investigações no âmbito do Inquérito Policial n. 04/2022 se iniciaram após o compartilhamento de relatórios produzidos pela Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP) com a DRACO/PCGO, mediante autorização judicial (Autos n. 7000011-82).



    Mencionou que os referidos relatórios versam sobre a transcrição das conversas mantidas entre os advogados denunciados e os presos abrigados no Presídio Especial de Planaltina/GO, cujo conteúdo evidencia possível participação de alguns advogados no tráfico de drogas, bem assim em determinadas organizações criminosas.



    Relatou que, na posse de tais informações, a autoridade policial da DRACO representou pela busca e apreensão e pela prisão preventiva dos advogados e dos reeducandos que supostamente repassavam e recebiam recados sobre esquemas criminosos, especialmente o tráfico de drogas de dentro da Unidade Prisional Especial de Planaltina/GO.



    Discorreu que os relatórios produzidos pela DGAP demonstram que os advogados denunciados estavam servindo de canal de comunicação entre os presos denunciados e os demais membros do grupo com vistas à continuidade de suas atividades delituosas dentro e fora do presídio, bem assim de instrumento para a manutenção da hegemonia dos grupos criminosos, cujas lideranças se encontram no referido presídio, e para a preservação e expansão de seus negócios espúrios.



    Destacou que a maior parte dos líderes das organizações criminosas do Estado de Goiás, tais como o PCC, CV e a ADE, foi encaminhada para o Presídio Especial de Planaltina/GO (PEP), em virtude de ser o único presídio de segurança máxima do estado.



    Consignou que, em razão da dificuldade de acesso a celulares e smartphones, os reeducandos contratavam advogados para dar continuidade as suas supostas atividades delituosas.



    Ressaltou que, como medida de segurança pública, visando desarticular o controle do crime organizado nos presídios goianos, especialmente no complexo prisional de Aparecida de Goiânia, os líderes das facções criminosas foram encaminhados para presídios federais ou ao Presídio Especial de Planaltina (PEP), o único estabelecimento de segurança máxima do estado de Goiás.



    Destacou que no PEP há apenas lideranças do crime organizado no estado e que o simples fato de o preso estar naquela instalação carcerária já demonstra sua periculosidade e seu possível envolvimento com o crime organizado.



    Narrou que os presos denunciados supostamente repassavam aos advogados diversas informações de cunho possivelmente criminoso, como, por exemplo, sobre o tráfico de drogas, organizações criminosas, esquemas para ‘castigar’ a mulher de um dos presos, possíveis ataques a agentes de segurança pública do Estado, além de outras práticas supostamente delituosas, como golpes perpetrados por meio de comunicações telefônicas (golpe bença tia).



    Afirmou que as facções criminosas que os denunciados neste feito supostamente integram (no caso dos autos, a organização ‘Comando Vermelho’), possui em sua estrutura a ‘Sintonia das Gravatas’, que é composta por advogados que auxiliam os demais integrantes da organização criminosa na prática de crimes”.



    6. Estando o paciente cumprindo pena em razão de outro processo e com a imputação dos delitos a ele imputados no processo objeto da presente impetração, o juízo da Primeira Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa e de Lavagem ou Ocultação de bens, Direitos e Valores da comarca de Goiânia/GO, em 11.11.2022, reavaliou a prisão preventiva do paciente e dos corréus, mantendo-a:



    “(...) Acerca dos fatos que ensejaram as custódias cautelares dos referidos denunciados, rememoro, brevemente, que decretei as prisões dos aludidos processados com fundamento na garantia da ordem pública, em razão dos indícios de que os denunciados, enquanto reclusos em uma Unidade Prisional de Segurança Máxima (PEP), possivelmente teriam burlado as regras do sistema prisional acima especificado, uma vez que é o proibido o uso de celulares e smartphones no local, justamente para evitar o contato dos segregados com o mundo delituoso, mas, ainda assim, os custodiados teriam continuado a exercer suas atividades ilícitas por meio de advogados de ‘recados’, que, em tese, repassavam informações, orientações e ordens emanadas pelos custodiados para demais presos ou interpostas pessoas de fora do presídio.



    Enfatizo, do mesmo modo, que a organização criminosa que os denunciados supostamente integram (CV) teria se utilizado de profissionais da advocacia para burlar as regras do mencionado presídio de segurança máxima e, assim, facilitar a comunicação dos presos com os demais integrantes das facções criminosas em liberdade. 



    (…) consta que DOUGLAS PEREIRA DA SILVA, agindo nos mesmos moldes acima descritos, se utilizou de suas entrevistas com os advogados GISELE PEREIRA DA SILVA, RICARDO SILVESTRE DA SILVA e VINÍCIUS BRITO DA SILVA para manter a comunicação com suas atividades delituosas no mundo exterior, principalmente no que se refere ao tráfico de drogas, execução de homicídios e até mesmo uma ameaça de atentado contra os agentes da segurança pública estadual.



    Acerca disso, infere-se que 29/10/21, a causídica GISELE PEREIRA DA SILVA teria atendido o preso DOUGLAS PEREIRA DA SILVA, ensejo em que o denunciado teria recebido e repassado recado versando sobre possíveis homicídios e distribuição de drogas:



    ‘O Doutor Vinícius passou o recado e pensou que estava na rua, quando eu recebo um print falando que vai matar todo mundo, que não recebeu ordem de ninguém, e que qualquer pessoa do seu primo que aparecer para encher o saco dele, ele vai matar e disse que quer é guerra. Preso: O Mico Leão falou desse jeito? Isso nós já sabia. Diz para o Jeffim que vou mandar os açaí pra ele e depois a gente resolve os valores. Fala para o Porco Queimado e o Pé Feio que tudo vai se resolver na gráfica’. (…)



    Desse modo, observo que as possíveis condutas dos presos denunciados estão dotadas de considerável gravidade e necessitam ser refreadas para o devido resguardo da ordem pública, especialmente diante do receio de reiteração delitiva.



    Observo ainda que não sobreveio aos autos nenhum fato novo capaz de infirmar a decisão que decretou a prisão preventiva dos processados, o que, aliado à danosidade social do comportamento delituoso e à vulneração da ordem pública, evidencia a necessidade de manutenção da medida para o acautelamento do meio social.



    Aliás, conforme se extrai do teor dos diálogos acima destacados, os custodiados supostamente integram a facção criminosa Comando Vermelho, e possivelmente teriam utilizado as prerrogativas funcionais dos causídicos denunciados para continuar emanando ordens sobre o tráfico de drogas em Goiás e sobre hierarquias e funções na citada organização criminosa.



    Segundo se infere, os presos denunciados, em tese, possuíam pleno conhecimento das normas internas de segurança do Presídio Especial de Planaltina/GO (de segurança máxima), bem assim da vedação de utilizarem suas entrevistas reservadas como um canal de comunicação para a transmissão de recados, orientações e determinações para outros presos e supostos faccionados, especialmente, os relativos ao tráfico de drogas e outros ilícitos penais perpetrados pelos supostos integrantes da referida facção criminosa”.



    Em 11.10.2023, a prisão preventiva do paciente e dos corréus foi reavaliada e mantida.



    7. A prisão preventiva do paciente foi mantida em segunda instância, sendo afastada a alegação de nulidade das provas produzidas na origem, com a denegação da ordem no Habeas Corpus n. 5250733-69.2023.8.09.0000 pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás:



    “(...) DOUGLAS PEREIRA DA SILVA, nascido em 17/11/1981, filho de Divina Pereira da Silva, CPF nº 048.132.661-85, foi denunciado nas penas do artigo 2°, caput, e § 2º, da Lei 12.850/13, art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (por duas vezes) e art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06, todos na forma do art. 69 do Código Penal.



    Por meio da presente ação mandamental, Douglas pretende o trancamento da ação penal nº 5665263-88.2022.8.09.0051, alegando ausência de justa causa e/ou tipicidade para o oferecimento e recebimento da denúncia, ilicitude da prova inquisitiva e inépcia da denúncia.



    De início, vale esclarecer que o Ministério Público ofereceu denúncia nos autos nº 5616002-57 em desfavor de 64 (sessenta e quatro) pessoas, sendo 16 (dezesseis) advogados e 48 (quarenta e oito) detentos, por, possivelmente, terem liderado ou integrado e repassado mensagens e orientações sobre o tráfico por determinadas facções criminosas de dentro do presídio de segurança máxima da Unidade Prisional Especial de Planaltina para pessoas de fora do presídio.



    Segundo explicou a magistrada oficiante, Dra. Placidina Pires, ‘em razão do excessivo número de denunciados, os autos da referida ação penal foram desmembrados em relação aos advogados denunciados, sendo determinada a criação de outras quatro ações penais para os presos denunciados, divididas de acordo com a facção criminosa que os custodiados possivelmente integram (inclusive, em relação aos que aparentemente não possuem vínculo com as facções criminosas mencionadas)’.



    Feitas estas considerações, observa-se dos autos que os elementos necessários para o oferecimento da denúncia estão presentes, pois são suficientes nesse momento os indícios de autoria e a prova da materialidade, como se verifica na hipótese em julgamento. As escutas no Presídio de Planaltina foram judicialmente autorizadas, não havendo, portanto, falar-se em nulidade a serem declaradas e os fatos descritos na denúncia possibilitam o amplo direito de defesa e o contraditório.



    (…) Concernente à prova inquisitiva, dúvida não há de que fora produzida obedecendo-se os ditames legais e a legislação pátria, inexistindo, inclusive, violação aos requisitos da cadeia de custódia (CPP, arts. 158-A/158E). Veja-se.



    Consta dos autos principais que após o compartilhamento de relatórios produzidos pela Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP) com a DRACO/PCGO, mediante autorização judicial (Autos nº 7000011-82), iniciaram-se as investigações no âmbito do Inquérito Policial nº 04/2022, sendo que referidos relatórios versavam sobre a transcrição de conversas mantidas entre advogados e presos abrigados no Presídio Especial de Planaltina/GO, cujo conteúdo evidenciava supostamente a possível participação de alguns advogados em notícias e mensagens trocadas e referentes ao tráfico de drogas, bem assim suposto vínculo com determinadas organizações criminosas, servindo em tese os advogados de canal de comunicação entre os presos denunciados e os demais membros do grupo com vista à continuidade da orientação das atividades delituosas dentro e fora do presídio.



    Todo o trâmite das gravações foi acompanhado e autorizado judicialmente e, na posse das informações, a autoridade policial da DRACO representou pela busca e apreensão e prisão preventiva de advogados e reeducandos.



    Insta salientar que a ação penal em comento é resultado da Operação denominada ‘Sintonia da Gravatas’, antecedida pela Operação ‘Patrocínio Infiel’ (IP nº 32/2019 – DRACO), oportunidade em que a DRACO em tese teria as supostas informações a respeito da eventual atuação conjunta de advogados e detentos do Presídio de Planaltina.



    As gravações das conversas entre advogados e detentos foram autorizados e validados pela autoridade judicial. Além disso, a fase inquisitiva não é dotada do contraditório e a busca pela verdade real, com ampla produção e valoração probatória é afeta ao processo de conhecimento, em que as partes podem solicitar as provas que entenderem necessárias e, se for o caso, confrontar eventual valor probatório de alguma prova em juízo, sob o crivo do contraditório. Não é o habeas corpus o meio para esse fim. Todavia, do que restou demonstrado até o momento não há nulidade a sanar ou declarar que impeça o normal prosseguimento do feito”.



    A prisão do paciente foi mantida com a decisão objeto da presente impetração.



    8. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva foi justificada para assegurar a instrução criminal e em razão da periculosidade do paciente, considerada a gravidade concreta da conduta imputada e a necessidade de evitar a reiteração delitiva. 



    O paciente é acusado de integrar “organização criminosa que (...) teria se utilizado de profissionais da advocacia para burlar as regras do mencionado presídio de segurança máxima e, assim, facilitar a comunicação dos presos com os demais integrantes das facções criminosas em liberdade”.



    Diferente do alegado na presente impetração, não se comprova, na espécie, carência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Foi individualizada a conduta do paciente e foram apresentados elementos probatórios para demonstrar a autoria e a materialidade dos delitos imputados.



    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, comprova-se adoção de fundamentação idônea para decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela necessidade de se evitar a reiteração delitiva e pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA O TRÁFICO DE DROGAS, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, LAVAGEM DE DINHEIRO, CORRUPÇÃO DE MENOR E CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 231.976 – AgR, de minha relatoria, DJe 4.10.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SÚMULA 691 DO STF. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete sumular. Prisão preventiva decretada com a finalidade de desarticular organização criminosa e impedir reiteração delitiva. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 233.042 – AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 13.11.2023).



    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).



    9. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar.



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações dos impetrantes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



    10. Razão jurídica também não assiste aos impetrantes quanto à alegação de que a prisão cautelar do paciente não teria sido reavaliada nos termos do disposto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal. Além de estar evidenciada complexidade da ação penal na origem, anoto ser firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal segundo a qual a “inobservância da reavaliação prevista no dispositivo impugnado, após decorrido o prazo legal de 90 (noventa) dias, não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (ADI n. 6.581, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 3.5.2022).



    11. Diferente do afirmado na inicial da presente impetração, não se comprova nulidade das provas produzidas na origem que levaram à ação penal contra o paciente. 



    Consta das decisões proferidas nas instâncias antecedentes que, “após o compartilhamento de relatórios produzidos pela Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP) com a DRACO/PCGO, mediante autorização judicial (Autos nº 7000011-82), iniciaram-se as investigações no âmbito do Inquérito Policial nº 04/2022, sendo que referidos relatórios versavam sobre a transcrição de conversas mantidas entre advogados e presos abrigados no Presídio Especial de Planaltina/GO, cujo conteúdo evidenciava supostamente a possível participação de alguns advogados em notícias e mensagens trocadas e referentes ao tráfico de drogas, bem assim suposto vínculo com determinadas organizações criminosas, servindo em tese os advogados de canal de comunicação entre os presos denunciados e os demais membros do grupo com vista à continuidade da orientação das atividades delituosas dentro e fora do presídio”.



    Anotou-se que todo “o trâmite das gravações foi acompanhado e autorizado judicialmente e, na posse das informações, a autoridade policial da DRACO representou pela busca e apreensão e prisão preventiva de advogados e reeducandos”.



    Portanto, a produção da prova e o compartilhamento entre a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP) e a DRACO/PCGO foram precedidos de autorização judicial. 



    Quanto à alegação deduzida na inicial de que a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP) não teria competência para realizar a investigação, de se anotar que este Supremo Tribunal assentou haver “exclusividade da atuação da Polícia Civil e dos delegados de Polícia Civil apenas quanto às funções de polícia judiciária. As infrações penais, todavia, podem ser apuradas pelas demais instituições responsáveis pela garantia da segurança pública, da ordem jurídica e do regime democrático” (ADI n. 4.318 – ED, de minha relatoria, DJe 28.6.2023).



    12. A decisão liminar e precária do Ministro Og Fernandes, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça no exercício da Presidência, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte, o que também é impeditivo de atuação deste Supremo Tribunal na fase processual em que a outra ação pende no órgão de origem. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 
3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ – Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 
4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 
5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).



    Confiram-se também os julgados: HC n. 186.472-AgR, de minha relatoria, DJe 13.8.2020; HC n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007; HC n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007; 
e HC n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora